Tribunal: TJDFT
Processo: 0021940-81.2002.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. TEMA 961/STJ. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 3o, CPC). TEMA 1.076 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. ÔNUS PARA AS PARTES. AUSÊNCIA. ART. 921, § 5o, CPC.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do Recurso Especial n. 1.358.837/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 961), firmou a tese jurídica de que “observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."
2. A Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, na oportunidade do julgamento da Tese repetitiva no 1.076, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando não presentes as hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou ainda do valor da causa muito baixo. Diante de aludido precedente e das particularidades da demanda, deve-se adotar os ditames estabelecidos no § 3o do referido preceptivo legal, o qual introduziu no sistema processual civil uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba honorária
3. A entrada em vigor do § 5o do art. 921 do CPC, com alterações dadas pela Lei 14.195/2021, estabeleceu a isenção de custas e honorários advocatícios quando extinto o processo pela prescrição intercorrente. Logo, a imputação de honorários sucumbenciais amparada no princípio da causalidade não mais encontra guarida.
4. Apelo do terceiro executado provido. Recurso de apelação do exequente parcialmente provido. Recurso da pessoa jurídica representante do primeiro executado julgado prejudicado.